Tribunal: STJ
Processo: 0050126-56.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550086 - PE(2024/0015619-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVADO
: GEYDSON SILVA ABREU
ADVOGADO
: CRISTIANO JATOBÁ DE ALMEIDA - PE029889
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O
CONHECIMENTO DO SEGUNDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa. Precedentes.
2. "A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um
recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo
recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o
mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade,
pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a
decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo
recursal" (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.075.284/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2023)
Agravo interno de fls. 918-922 não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0704d3a4-6014-4215-a7ea-062598a70166

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0704d3a4-6014-4215-a7ea-062598a70166

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550086 - PE(2024/0015619-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVADO
: GEYDSON SILVA ABREU
ADVOGADO
: CRISTIANO JATOBÁ DE ALMEIDA - PE029889
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O
CONHECIMENTO DO SEGUNDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa. Precedentes.
2. "A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um
recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo
recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o
mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade,
pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a
decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo
recursal" (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.075.284/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2023)
Agravo interno de fls. 918-922 não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 903-909).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim
ementado (fls. 772-773):

APELAÇÕES CÍVEIS – PROCESSO CIVIL, DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55736632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:08
Código de Controle do Documento: 824006a4-cfa9-4d3b-8c37-641bf687d94e

FAZER – PLANO DE SAÚDE –
-
LEI 9.656/98
COBERTURA DE INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO –
AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO
MUNICÍPIO OU EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE –
CUSTEIO INTEGRAL – RESOLUÇÃO N. 259 DA ANS
– CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO NOS CASOS DE
INTERNAMENTO
PSIQUIÁTRICO
–
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR
–
PREVALÊNCIA
DA
PREVISÃO
DE
NÃO
COPARTICIPAÇÃO EM PROPOSTA NO ATO DA
CONTRATAÇÃO – REEMBOLSO INTEGRAL DE
TRATAMENTO FORA DA REDE REFERENCIADA –
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO
–
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Resolução no
da ANS,
259/2011
inexistindo prestador credenciado no município da rede de
abrangência da cobertura, deve o plano assegurar o
tratamento mediante prestado não credenciado no
município ou em outro limítrofe.
2. Tendo em vista que as únicas clínicas credenciadas ao
plano ficam localizadas em municípios (Igarassu e
Camaragibe) muito distantes daquele onde reside o autor
(Petrolina), deve ser assegurada a cobertura integral do
tratamento na clínica não credenciada localizada próxima à
sua residência.
3. Caracterizado o consumidor por sua vulnerabilidade, a
previsão expressa em proposta contratual de que o plano
contratado
não
possui
coparticipação
impede
a
exigibilidade da cláusula de coparticipação prevista em
condições gerais não apresentadas ao segurado.
4. A discussão acerca da cobertura do tratamento dentro ou
fora da rede credenciada, bem como a aplicação ou não do
regime de coparticipação, não resulta, por si só, em dano
moral a ser indenizado, sobretudo se não demonstrada
efetiva violação a um direito da personalidade.
5. Negado provimento ao recurso da parte Ré, majoram-se
os honorários sucumbenciais a serem por ela arcados, nos
termos do
§11o, do CPC, de 10% para 15% sobre o
art. 85,
valor a ser reembolsado.
6. Recurso da Ré improvido. Recurso da Autora
parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 822-830).
Nas razões do recurso interno (fls. 918-922), a agravante reitera alegação
de afronta ao
do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional
art. 1.022
incompleta.
No mérito em si, aduz a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ,
visto que "Os fatos relevantes para a solução da controvérsia encontram-se
expressamente delineados e incontroversos no acórdão recorrido, inexistindo qualquer
insurgência quanto à sua ocorrência", no que acresce (fl. 920):
Documento eletrônico VDA55736632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:08
Código de Controle do Documento: 824006a4-cfa9-4d3b-8c37-641bf687d94e

A controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça
restringe-se à correta interpretação e aplicação dos arts. 12,
inciso VI, e 16, inciso VIII, da
bem
Lei no 9.656/1998,
como do
§§ 3o e 4o, do Código de Defesa do
art. 54,
Consumidor, especialmente no que se refere à extensão do
dever de custeio e à legalidade da coparticipação em
internação psiquiátrica prolongada.
Dessa forma, não se busca o revolvimento do conjunto
fático-probatório nem a mera interpretação de cláusulas
contratuais em abstrato, mas sim o controle de legalidade
do acórdão recorrido à luz da legislação federal,
providência que se insere na competência constitucional do
STJ e afasta, de modo claro, a incidência das Súmulas 5 e 7.

Sustenta, outrossim, a indevida majoração da verba honorária.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fl. 930).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não comporta conhecimento, visto que, a teor de
reiterados precedentes, é vedada a interposição de dois ou mais recursos pela mesma
parte contra o mesmo ato judicial, de modo que aquele(s) manejado(s) posteriormente ao
primeiro não deve(m) ser conhecido(s), em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
DO
PRIMEIRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECONHECIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra
a mesma decisão impede o conhecimento do segundo
recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no
sentido de que a "desistência apresentada quanto ao
primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja
apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a
preclusão consumativa no que concerne a este" (EDcl no
AgRg no Ag n.
relator Ministro Ricardo
1.049.941/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013,
DJe de
.
16/4/2013)
Documento eletrônico VDA55736632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:08
Código de Controle do Documento: 824006a4-cfa9-4d3b-8c37-641bf687d94e

3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.811.169/DF,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de
)
9/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE
DOIS AGRAVOS INTERNOS PELA MESMA PARTE
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO. I.
Agravo interno aviado contra decisão monocrática,
publicada na vigência do
que denegou a
CPC/2015,
segurança postulada pelo impetrante, ora agravante.
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de
que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma
parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento
daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo,
haja vista a preclusão consumativa e o princípio da
unirrecorribilidade recursal.
III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o
cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte
contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede
o exame do que tenha sido protocolizado por último.
Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg
Rel.
1.213.737/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
DJe de
.
26/08/2016)
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Teodoro
23.474/DF,
Silva Santos, Primeira Seção, DJe de
)
5/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
DO
SEGUNDO
RECURSO
DENTRO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
QUE
IMPEDE
O
SEU
CONHECIMENTO.
1. Da decisão monocrática que julga agravo em recurso
especial cabe agravo interno e não novo agravo em recurso
especial.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra o
mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado
por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa." Precedentes.
3. Inadmissível o segundo recurso interposto simultâneo ou
subsequente pela mesma parte e contra o mesmo julgado,
haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade,
pouco importando se o recurso posterior seja o adequado
para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de
decorrido,
objetivamente,
o
prazo
recursal.
(
Documento eletrônico VDA55736632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:08
Código de Controle do Documento: 824006a4-cfa9-4d3b-8c37-641bf687d94e

relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.075.284/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.555.661/MT,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
19/6/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno de fls. 918-922.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:08
Código de Controle do Documento: 824006a4-cfa9-4d3b-8c37-641bf687d94e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.550.086 / PE
Número Registro: 2024/0015619-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00501265620198172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVADO
: GEYDSON SILVA ABREU
ADVOGADO : CRISTIANO JATOBÁ DE ALMEIDA - PE029889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVADO
: GEYDSON SILVA ABREU
ADVOGADO : CRISTIANO JATOBÁ DE ALMEIDA - PE029889
TERMO
Documento eletrônico VDA56079898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: c8b32138-981f-4c4a-96a5-3cb078d5818a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:46
Código de Controle do Documento: c8b32138-981f-4c4a-96a5-3cb078d5818a